Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PRATICADO POR PESSOA SEM HABILITAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida.
2. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante. Na espécie, a fração adotada foi a de 1/4 (um quarto), por se tratar de réu multirreincidente, o que se mostra proporcional e adequado.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções, deve ser reduzida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso I, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97, à pena de 10 (dez) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, reduzir a pena pecuniária de 30 (trinta) para 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidas a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.